Tribunal: TJPA
Processo: 0010595-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010595-42.2015.8.14.0301

APELANTE: ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: JOSE CELIO GONCALVES MACIEL, KEILA ALCANTARA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame:

Apelação Cível interposta por Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda. contra sentença de procedência que condenou as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais devido ao atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores. As apelantes alegam ilegitimidade passiva e a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória prevista em contrato, além de questionarem o valor dos danos morais arbitrados.

II. Questão em discussão:

A questão central envolve a legitimidade passiva das empresas rés e a validade da cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal. Além disso, discute-se a proporcionalidade dos danos morais arbitrados e a validade do julgamento monocrático proferido pelo relator.

III. Razões de decidir:

1.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo-se que as apelantes, como integrantes do grupo econômico responsável pela construção e comercialização do imóvel, possuem responsabilidade solidária.

2.

A fixação de lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel é compatível com a jurisprudência consolidada, não configurando cumulação indevida com a cláusula penal moratória.

3.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais é mantido, pois se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, considerando o longo período de atraso e o abalo à esfera íntima dos autores.

4.

Quanto ao julgamento monocrático, este é válido conforme o artigo 932, incisos IV, V, e VIII do CPC e o Regimento Interno do Tribunal, em consonância com o entendimento dominante sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
"É válida a condenação solidária de empresas integrantes de grupo econômico em caso de atraso na entrega de imóvel, sendo aplicável a fixação de lucros cessantes quando a cláusula penal não atinge o montante suficiente para reparar os prejuízos dos adquirentes."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 932, IV, V e VIII; Código Civil, art. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 20, 30.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010595-42.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADA: JOSE CELIO GONÇALVES MACIEL e KEILA ALCANTARA PINHEIRO.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA., em face da r. Decisão Monocrática de ID 19196167, que negou provimento ao seu recurso.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Na origem os autores JOSE CELIO GONÇALVES MACIEL e KEILA ALCANTARA PINHEIRO alegam que firmaram contrato de compra e venda da unidade autônoma do residencial JARDIM BELA VIDA II Torre Genesis com as empresas requeridas, cuja entrega deveria ocorrer em 31.12.2012, considerando ainda a prorrogação da cláusula de tolerância de 180 dias.

Sustenta que não teria sido respeitada a previsão de entrega do imóvel, fato este que lhe teria causado inúmeros prejuízos.

Por fim, pleiteia: a) entrega do imóvel; b) a condenação em lucros cessantes; b) danos morais, c) aplicação da multa moratória.

Em sede de contestação (fls. 266/286 e 328/356), as partes requeridas pugnaram pela total improcedência da demanda, alegando a não comprovação do dano material e a ausência de responsabilidade das requeridas, havendo o respeito de todas as cláusulas estipuladas contratualmente. Sustentaram ainda, como matéria preliminar, a ilegitimidade do polo passivo e a incompetência da justiça estadual.

Após regular processo, sobreveio
SENTENÇA
de procedência (id.15590877)

Ante o exposto, e com apoio na fundamentação apresentada, julgo PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELAS PARTES AUTORAS, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, e condenando solidariamente as partes rés:

a) ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o preço do valor contratual atualizado do imóvel, a partir de 01.07.2013 até o dia 23.05.2016 (data do recebimento das chaves da unidade imobiliária- FL. 437), com juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, desde o vencimento de cada prestação;

b) a compensá-la pelos danos morais sofridos, mediante o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em tudo acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir da presente decisão.

Considerando que a parte requerente sucumbiu em parcela mínima de seus pedidos, condeno as requeridas solidariamente em custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em APELAÇÃO CÍVEL (id.15590881), as apelantes ELO INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA sustém (i) preliminar de ilegitimidade passiva da Leal Moreira eis que o contrato foi firmado com a Progresso Incorporadora Ltda. (ii) a impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes tema 970 do STJ e necessidade de aplicação da inversão da clausula penal prevista no contrato, em detrimento dos lucros cessantes, no percentual de 0,5% do valor do imóvel, em razão do atraso(iii) a inexistência de conduta ilícita pelas recorrentes e/ou a ausência de comprovação de ofensa a honra ou à imagem a justificar a indenização por danos morais e/ou a exorbitância/desproporcionalidade do quantum fixado a tal título. Assim, pugna pelo provimento do presente recurso e reforma da r. sentença.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 15580886 refutando os argumentos das apelantes, e requerendo a manutenção da sentença de 1º grau que julgou procedente a ação indenizatória.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA/EMPREENDIMENTO. MORA CONFIGURADA. MULTA MORATÓRIA EM VALOR AQUÉM DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES. SUBSTITUIÇÃO DA VERBA PELO MONTANTE EQUIVALENTE À MÉDIA LOCATIVA. LUCROS CESSANTES EM 0,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA.
interpôs AGRAVO INTERNO aduzindo que a Decisão Monocrática merece reforma sob os seguintes fundamentos:

ERROR IN PROCEDENDO: DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO

As agravantes alegam que o juízo monocrático não poderia ter julgado o recurso de apelação de forma individual, uma vez que o Código de Processo Civil (art. 932, CPC) estabelece hipóteses taxativas para tal procedimento, e a regra é o julgamento colegiado para preservar o Princípio da Colegialidade.

Argumentam que a decisão não está completamente alinhada com a jurisprudência pacificada, o que exigiria um julgamento colegiado.

Diante disso, requerem que o provimento seja dado ao Agravo Interno, com o reconhecimento do erro procedimental, considerando a ausência de autorização legal para o julgamento monocrático.

ERROR IN JUDICANDO: DA ILEGITIMIDADE DAS AGRAVANTES

Sustentam que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que:

Leal Moreira Engenharia Ltda
é sócia retirante da SPE Progresso Incorporadora Ltda desde 2012, conforme memorial de entendimento e alterações contratuais anexadas. Assim, não teria responsabilidade pelas obrigações assumidas pela SPE Progresso Incorporadora Ltda após sua saída.

Elo Incorporadora e Construtora Ltda
atuou apenas como corretora de imóveis, sem participação na construção ou registro do empreendimento, e, portanto, não pode ser responsabilizada por eventuais atrasos ou inadimplementos contratuais.

As agravantes argumentam que, conforme o art. 1.003 do Código Civil, a responsabilidade do sócio retirante é limitada a dois anos após a saída, e a presente demanda foi ajuizada após esse período.

Além disso, defendem que os pedidos do agravado não observam o princípio da "pacta sunt servanda", uma vez que não há vinculação contratual entre as partes agravantes e a parte autora.

Por fim, solicitam o reconhecimento do error in judicando e o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, o que levaria à extinção do processo sem resolução do mérito.

DO ERROR IN JUDICANDO: DECISÃO TERATOLÓGICA E MÍNIMA INTERVENÇÃO CONTRATUAL

Questionam a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de 0,5% sobre o preço do imóvel atualizado, alegando que a sentença do juízo a quo e a decisão monocrática ignoraram a cláusula penal prevista no contrato.

Essa cláusula, segundo as agravantes, deveria ser utilizada como parâmetro indenizatório, pois está em conformidade com a jurisprudência mais recente.

Afirmam que a cláusula contratual estipula uma penalidade equivalente ao valor locativo, que deveria ser aplicada em detrimento da fixação de lucros cessantes, evitando-se assim uma intervenção excessiva do Judiciário nos termos contratuais. Com base nisso, pedem a reforma da sentença e da decisão monocrática para aplicação da cláusula penal como parâmetro indenizatório.

ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES

Em caráter subsidiário, caso não seja acolhida a aplicação da cláusula penal, as agravantes requerem a adequação da base de cálculo dos lucros cessantes.

Argumentam que o valor atual do imóvel, utilizado como base de cálculo, gera enriquecimento ilícito para o agravado, uma vez que não reflete o valor efetivamente pago pelo comprador no período de inadimplemento.

Propõem que a base de cálculo dos lucros cessantes seja o valor efetivamente pago pelo comprador, conforme precedentes jurisprudenciais, para garantir que a indenização seja razoável e proporcional, evitando-se enriquecimento ilícito.

ERROR IN JUDICANDO: DO DANO MORAL EXORBITANTE

As agravantes contestam o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00), argumentando que é excessivo em relação aos parâmetros adotados por este Tribunal, que geralmente fixam o valor em R$ 5.000,00.

Sustentam que, mesmo que se admita algum abalo moral, o valor arbitrado não pode resultar em enriquecimento sem causa da parte adversa.

Com base no art. 944 do Código Civil, pedem a redução do valor dos danos morais para R$ 5.000,00, conforme os precedentes citados.

Ao final, requerem que o Agravo Interno seja conhecido e provido para:

Reconhecer o error in procedendo e determinar o julgamento colegiado do recurso de apelação.

Reconhecer a ilegitimidade passiva das agravantes e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Aplicar a cláusula penal prevista no contrato como parâmetro indenizatório, em vez dos lucros cessantes.

Subsidiariamente
, caso mantida a condenação pelos lucros cessantes, que seja aplicada como base de cálculo o valor efetivamente pago pelo comprador, evitando o enriquecimento ilícito.

Subsidiariamente
, quanto aos danos morais, que o valor seja reduzido para R$ 5.000,00, em consonância com os precedentes do Tribunal.

JOSE CELIO GONÇALVES MACIEL e KEILA ALCANTARA PINHEIRO apresentaram contrarrazões ao recurso no Id. 19750037, sustentando a manutenção da decisão monocrática, sob os seguintes fundamentos:

Julgamento Monocrático
: Defende que o julgamento monocrático é válido conforme o Regimento Interno do TJPA, visto que a decisão está alinhada com a jurisprudência dominante.

Ilegitimidade Passiva
: Refuta a alegação das agravantes de ilegitimidade passiva, argumentando que ambas as empresas fazem parte do grupo econômico responsável pelo empreendimento e participaram ativamente do contrato e da comercialização do imóvel.

Lucros Cessantes e Cláusula Penal
: Alega que, no caso específico, não há cláusula penal moratória aplicável ao promitente vendedor, justificando a aplicação dos lucros cessantes conforme previsto na sentença.

Danos Morais
: Defende a condenação por danos morais, destacando que o atraso de 42 meses na entrega do imóvel ultrapassou o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

Ao final, requerem o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção da decisão monocrática e da sentença de primeira instância em sua totalidade.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Afirma a apelante Construtora Leal Moreira Ltda que não merece figurar no polo passivo da demanda por ser pessoa jurídica distinta da Progresso Incorporadora Ltda.

Contudo, observa-se que a construtora Leal Moreira fazia parte de grupo econômico com várias incorporadoras e construtoras, NÃO havendo motivos para o acolhimento da preliminar suscitada.

Ademais, consta dos autos que a empresa Leal Moreira atuava diretamente no trato com clientes, em negociações e atendimento, fazendo frente comercial. Assim, a mesma utilizava sua marca para respaldar as vendas, conforme se verifica pelo informativo de pós-venda (id.15590720) e panfleto de propaganda de venda do imóvel (id. 15590734)

Deste modo, tenho que a mesma possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, pois é responsável pela entrega do produto ofertado aos consumidores expostos a propaganda, na forma dos arts. 20 e 30, do CDC, vejamos:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado

Nesse sentido é a jurisprudência deste TJPA em julgado de minha lavra envolvendo a mesma empresa/apelante Construtora Leal Moreira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, publicado em 2016-05-25)

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(
0801705-76.2018.8.14.0301
,
Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2022).

Ademais, o negócio em discussão foi celebrado em 28/04/2010, antes do que ostentava a qualidade de sócio, sobre o tema colaciono julgados:

"RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. CESSÃO. QUOTAS SOCIAIS. AVERBAÇÃO. REALIZADA. OBRIGAÇÕES COBRADAS. PERÍODO. POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. [...] Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade [...]." (STJ - REsp: 1537521 RJ 2015/0062165-9, relator: ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, data de julgamento: 5/2/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, data de publicação: DJe 12/2/2019).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO PELAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS APÓS SUA RETIRADA DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade' (REsp 1.537.521/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/2/2019). Destarte, inafastável, no caso em tela, a incidência da súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp: 1403976 SP 2018/0309338-8, relator: ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, data de julgamento: 13/5/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, data de publicação: DJe 16/5/2019).

Portanto, se a Construtora Leal Moreira Ltda. usava sua marca para divulgar empreendimento imobiliário (id. 15590734), possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, inciso IV, do CDC.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Os apelantes alegam impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes tema 970 do STJ e necessidade de aplicação da inversão da clausula penal prevista no contrato, em detrimento dos lucros cessantes, no percentual de 0,5% do valor do imóvel, em razão do atraso.

Incialmente, cumpre esclarecer que
NÃO
houve cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, mas apenas arbitramento pelo juiz de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel à titulo de alugueis em razão do atraso na entrega da obra conforme consta no dispositivo da sentença
id. 15590878,p.06.

Vejamos:

a) ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o preço do valor contratual atualizado do imóvel,
a partir de 01.07.2013 até o dia 23.05.2016 (
data do recebimento das chaves da unidade imobiliária- FL. 437
)
, com juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, desde o vencimento de cada prestação;

Em relação ao assunto em questão, faz-se necessária uma análise sobre a possibilidade de concessão de lucros cessantes diante da existência de previsão contratual para aplicação de multa contratual em caso de atraso na entrega da obra.

A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp n. 1.635.428/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).

Como se vê, entendeu o C. STJ que a cláusula penal, embora possua aparência de punição moratória, quando fixada em percentual sobre o valor integral do contrato e com previsão de incidência mensal, enquanto perdurar o inadimplemento, em sua essência, também ostenta natureza reparatória, ou seja, quando a referida penalidade é fixada em patamar razoável a ocasionar a indenização pela perda patrimonial advinda do inadimplemento, não cabe a cumulação posterior com lucros cessantes.

Entretanto, da detida análise do caderno processual, constata-se que a multa contratual estipulada em desfavor do comprovador a ser aplicável ao vendedor/apelante (id. 15590721, p.02) por força de interpretação do entendimento do C. STJ, seria de 2% sobre o valor da parcela, muito aquém do valor de mercado dos lucros cessantes reconhecidamente deferidos entre 0,5% e 1% sobre o valor atualizado do contrato, pelo que possível o deferimento dos lucros cessantes ora questionados.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO FORMALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DOS AUTORES. PRETENDIDO O ARBITRAMENTO DE LUCROS CESSANTES. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA. MULTA MORATÓRIA EM VALOR AQUÉM DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA VERBA PELO MONTANTE EQUIVALENTE À MÉDIA LOCATIVA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50190273820208240033, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Turma Recursal)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

2. A controvérsia dos autos busca definir se é possível a pretensão de ressarcimento de perdas e danos desacompanhada da exigência da cláusula penal, nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta em que há cláusula penal moratória prevista no contrato, estabelecida em valor inferior ao equivalente do locativo.

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ.

5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.

6. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0, 5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Neste particular, nas hipóteses em que a multa prevista na cláusula penal se mostrar insuficiente, sua aplicação deve ser substituída, com a fixação de penalidade em patamar condizente com o princípio da reparação integral, como bem fez o Douto Juízo a quo aquando do deferimento dos lucros cessantes em valor equivalente ao aluguel mensal do imóvel.

É consabido que para a caracterização do DANO MATERIAL na forma de LUCROS CESSANTES, na hipótese de atraso injustificado na entrega do imóvel, o consumidor privado de usufruir economicamente durante o período de mora da construtora possui direito a ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir, sendo direito do consumidor adimplente com suas obrigações e prejudicado pelo atraso na entrega do bem imóvel, a indenização pelos lucros cessantes.

Nesse sentido, o C. STJ , bem como este E. Tribunal de Justiça já firmaram entendimento de que descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso contratual, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. (...) 2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda. 3. (...) 4. (...) 5. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO IMÓVEL. Hipótese em que é incontroverso nos autos a entrega do imóvel mais 04 anos após o prazo contratualmente previsto ? já considerada a cláusula de tolerância. LUCRO CESSANTES E SEU RESPECTIVO QUANTUM. Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes desta Corte e do STJ. Fixação do quantum mensal com base no laudo anexado à exordial, porquanto emitido por imobiliária com registro no CRECI. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. A aquisição de imóvel comercial ainda no ano de 2009, o qual não fora concluído após 4 anos, gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00047369120118140040 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2020)

No que tange aos parâmetros e/ou base de cálculo para a apuração dos lucros cessantes, os apelantes pugnam que tal incidência seja de 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago e não 0.5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel no contrato como assentado na decisão guerreada.

A respeito do quantum arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO - ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR - OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO - QUANTO AO TERMO A QUO - NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL. 1. A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que constitui-se questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte; 2. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do “habite-se”, mas negando o congelamento do saldo devedor; 3. Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor; 4. Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora; 5. Com o “habite-se” individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu; 6. considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada. 7. Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DECLAROU A NULIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PREVISTA NO CONTRATO, CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR CORRESPONDENTE A 1% MENSAL DO PREÇO ATUALIZADO DO IMÓVEL, DESDE JULHO DE 2012 ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES, CONGELOU O SALDO DEVEDOR E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR É MERO INSTRUMENTO DE ATUALIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Inicialmente, acerca da extinção do feito, em razão do deferimento de recuperação judicial da construtora. Analisados os autos, verifico que após a sentença houve a interposição de recurso de Apelação, portanto, trata-se de crédito ilíquido em discussão, o qual não pode acarretar atos expropriatórios, não se enquadrando da hipótese de extinção legal, devendo prosseguir o trâmite, nos termos do art. 6º, §1° da Lei de Falências. II – Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo. III – Continuando, a jurisprudência emanada do STJ tem se manifestado pela impossibilidade de congelamento do saldo devedor, mesmo diante do atraso injustificado na entrega do imóvel, por considerar que a correção monetária é mero instrumento de atualização do valor do bem aos índices de inflação ou cotação do mercado financeiro, não acrescendo o saldo devedor, portanto, o congelamento implicaria em enriquecimento sem causa do comprador. No entanto, a partir do momento que a construtora entrou em mora, é necessária a substituição do INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). IV – Em relação aos danos morais, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos. V – RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão guerreada, validando a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, afastando o congelamento do saldo devedor e a indenização por danos morais, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos. (9360384, 9360384, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-26, Publicado em 2022-05-12)

No caso em questão, a sentença de 1º grau deferiu a parte autora/apelada os lucros cessantes em valor equivalente a 0,5% sobre o valor do imóvel no contrato que é de no de R$ 89.900,01 (id.015590720,p.05) o que se mostra razoável e proporcional, estando dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado, pelo que mantenho a r. sentença vergastada.

DO DANO MORAL

No que tange à condenação por DANOS MORAIS, a parte apelante sustém a inexistência de prova quanto ao referido dano e/ou a exorbitância do valor arbitrado em R$ 10.000,00.

O longo atraso no cumprimento do objeto contratual, mesmo diante do adimplemento fiel das obrigações contratuais por parte dos Autores/apelados, tem como consentâneo a legítima frustração da expectativa do consumidor quanto à obtenção de sua casa própria, transcendendo o mero dissabor.

Diante do preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, com a perpetração do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento contratual e na responsabilidade objetiva, no abalo moral amargado, não há razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para a parte autora não se mostra excessivo e dissonante do que vem sendo fixado por esta Corte, considerando o prejuízo experimentado e o período de espera suportado pelo apelado, motivo pelo qual entendo que a quantia arbitrada é suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Não destoa da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Recurso de apelação do autor. 2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial. 2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ. 2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação. 2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor. 2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes. 2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral. 2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade. (...) (8530539, 8530539, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. ATRASO DESARRAZOADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (10259310, 10259310, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-14)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12098754, 12098754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

Assim, mantenho o quantum fixado pelo Juízo a quo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que
o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC.
Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Deste modo,
afasto a prejudicial de nulidade da decisão monocrática
.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 17/09/2024